Tribunal: TJMT
Processo: 0029736-40.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0029736-40.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULA ALVES CARDOSO - CPF: 627.442.081-91 (APELADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), THIAGO MONTEIRO RAVAGNANI CARDOSO - CPF: 705.583.451-15 (APELADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), NILZA RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 496.778.881-53 (APELANTE), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), EMMANUEL DE ARAUJO - CPF: 353.846.701-34 (APELANTE), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (APELANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), PAULO DENYS MONTEIRO RODER - CPF: 405.959.351-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE – SIMULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL – ATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO CC DE 2016 – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DESTE – ‘TEMPUS REGIT ACTUM’ – APLICAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL – OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 178, § 9o, INCISO V DO CC/16 - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Recurso conhecido e provido.

(1) – Devem ser aplicadas as regras previstas no Código Civil de 2016 aos negócios jurídicos realizados durante sua vigência, nos termos do artigo 2.035 do Código Civil de 2002. É de 04 (quatro) anos o prazo para anular o vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, segundo o artigo 177, § 9a, inciso V do Código Civil de 1916’.

(2) – Se o negócio jurídico acoimado de simulado, caracterizado pela data do registro imobiliário da suposta transferência viciada, se deu em data de 10/10/1995, não tendo a parte, quando em vida, promovido a demanda e ocorrendo o falecimento em 16/07/2010, já ocorrido o prazo prescricional de 04 anos, tendo seus sucessores ajuizado a ação somente em 30/10/2012, deve ser conhecido e provido o recurso para acatar a prescrição quadrienal prevista ao caso concreto. Se para o titular que celebrou o ato já estava prescrito quando do seu falecimento, ato jurídico perfeito e acabado, muito mais se vê prescrito o direito dos sucessores o ajuizamento posterior da demanda.

(3) – Inverte-se o ônus da sucumbência. Contudo, verificando que, no caso concreto, em vistas dos aspectos extraordinários existentes nos autos, a condenação da verba de sucumbência honorária atingiria além do limite prescrito no § 2o
, do artigo 85, do CPC, deve o acórdão efetuar a necessária adequação para restabelecimento da norma processual que determina o limite máximo desta condenação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

PAULA ALVES CARDOSO e THIAGO MONTEIRO RAVAGANI CARDOSO propuseram ‘ação de nulidade absoluta c/c danos materiais e morais’ em face de NILZA RIBEIRO DE ARAUJO, EMMANUEL DE ARAUJO e LUCIANA RAMOS FERNANDES, todos identificados e representados nos autos.

CAUSA DE PEDIR – Descrevem os autores que os requeridos sempre foram amigos de longos anos amigos de seu falecido pai PAULO ALVES DE ARAUJO. Que, em face desta confiança, a primeira requerida NILZA RIBEIRO DE ARAUJO aceitou emprestar seu nome para livrar-se de eventuais constrições judiciais. Traz no bojo da documentação, infindáveis protestos e ações sofridas pelo falecido. Que, por este motivo, em data de 18/10/95, transferiu, por simulação, um imóvel em nome de sua amiga NILZA RIBEIRO. Loja no Edifício Emília, nesta Capital, objeto da matrícula 5244, folha 01, Cartório do 7o Ofício. R3: 5244. DO PEDIDO – Desta forma, em face da alegada simulação deseja os autores a declaração daquele negócio jurídico, anulando a venda e, ainda, a condenação de danos morais, danos emergentes e lucros cessantes, que, desde então, naquele ano de 2009, era de aproximadamente R$ 14.000,00 (Catorze mil reais).

DA SENTENÇA – Após regularmente processado, alcançando a fase de sentença, a magistrada de piso que a subscreveu (fls. 565/569verso), fazendo suas razões de decidir, afastou a requerida LUCIANA RAMOS FERNANDES do pólo passivo da demanda. E, em relação aos remanescentes, NILZA RIBEIRO DE ARAUJO e LUCIANA RAMOS FERNANDES, acolheu parcialmente o pedido para: declarar a nulidade do negócio jurídico – registro 3.5244, 7o Tabelionato desta Capital, com retorno a situação anterior. Condenar os requeridos ao pagamento pela fruição do imóvel, deste junho de 2009 até efetiva devolução, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros moratórios e correção monetária (INPC), a partir da data em que tais alugueres deveriam ser pagos. Condenou de igual forma, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. E, em fase do afastamento de LUCIANA RAMOS FERNANDES do pólo passivo da lide, ante o princípio de causalidade, os autores foram condenados ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa, devidamente atualizado, a título de sucumbência de verba de honorários.

DO RECURSO – Os recorrentes, em grau recursal, enfocam, inicialmente, que este recurso deve ser visto, em face da conexão, em face de recursos já produzidos em dois outros feitos. Ação Cautelar Inominada, processo de número 22.056.04.2012.811.041 e Ação Declaratória de Falsidade de Contrato, processo de número 33836.43.2009.811.041, para que se evitem decisões conflitantes ou contraditórias. Sustenta, em seguida, que, em relação ao registro de transferência da propriedade do bem imóvel, este se deu em data de 30 de agosto de 1995 e, portanto, dentro da aplicação do CC/16, por força de interpretação do artigo 2035, dentro do previsto no artigo 178, § 9o, do CC/16, a prescrição opera-se em 04 (quatro) anos. Que a ação foi proposta em 2012, (30/08/2012), exatamente 17 anos após, já extrapolado o prazo. Em relação ao mérito, embora em longo e exaustivo arrazoado, os apelantes NILZA e EMMANUEL afirmam que não reside prova da simulação, que não reside nos autos prova da insolvência do falecido PAULO para que transferisse o imóvel. Discorda em relação aos danos materiais, lucros cessantes, pelos quais foram condenados pela fruição do imóvel. DAS CONTRARRAZÕES – As autoras/apeladas apresentaram resposta ao recurso aviado (de fls. 685/688), omitindo em relação à prejudicial de mérito, sustenta a manutenção da sentença recorrida.

Quando o bastante, determino a inclusão em pauta de julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal, com as providências necessárias.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020